Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado pela secretaria, após a formulação do pedido aduzido pelas agravantes, fora enviada cópia do acórdão ao juízo a quo para ciência e cumprimento do decidido nestes autos. Assim sendo, atendida a diligência postulada pelas agravantes e operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o recurso, pagas as custas, pelos agravados, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator